Tribunal: TJBA
Processo: 8131924-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE:
APELAÇÃO Nº
8131924-48.2021.8.05.0001

FORO DE ORIGEM: COMARCA DE
SALVADOR

-
2
ª VARA
DE TÓXICOS

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
JOICE REBECA OLIVEIRA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA
:
FLÁVIA DE MENEZES TELES ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
A
DE JUSTIÇA:

JULIANA VARELA RODRIGUES DE BARROS

PROCURADOR
DE JUSTIÇA:
RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA

ASSUNTO: ART. 33,
CAPUT
,

DA LEI Nº 11.343/2006.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E LEI ANTIDROGAS.

ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.
RÉ CONDENADA À
PENA DE
1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE
167 (CENTO E SESSENTA E SETE)
DIAS-MULTA.

PRETENSÕES RECURSAIS

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS LINEARES E COERENTES, QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DE MERCANCIA PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343 /2006).
IMP
OSSIBILIDADE
. CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA A MERCÂNCIA
DE UM TOTAL DE 948,10g (NOVECENTOS E QUARENTA E OITO GRAMAS E DEZ CENTIGRAMAS) DE MACONHA
.

3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

4
. CONCLUSÃO:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de nº
8131924-48.2021.8.05.0001
da
2
ª VARA
DE TÓXICO
DA COMARCA DE
SALVADOR
-BA
, sendo
a
pelante
JOICE REBECA OLIVEIRA SILVA
e
a
pelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR